Tribunal: TJMT
Processo: 1020756-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020756-58.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 047.600.601-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA DA SILVA ABREU - CPF: 061.678.791-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJA AMERICANAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCABIMENTO. INEFICÁCIA RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. PRECEDENTES. SÚMULA 567 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto simples, impondo ao acusado a pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o crime deve ser considerado impossível diante da presença de sistema de monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial.

III. Razões de decidir

3. O crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a impropriedade absoluta do objeto, conforme o art. 17 do CP. No caso, a vigilância eletrônica apenas reduz as chances de consumação do crime, mas não impede sua ocorrência de forma absoluta.

4. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 567) estabelece que a presença de sistema de segurança ou monitoramento eletrônico não torna impossível a configuração do crime de furto, tratando-se de mera vigilância relativa.

5. Não restou demonstrada a ineficácia absoluta do meio empregado, razão pela qual se mantém o reconhecimento do furto simples.

6. Para os fins de prequestionamento, considera-se que os dispositivos infraconstitucionais indicados na peça recursal foram abordados e devidamente integrados à fundamentação deste julgado, nos termos da jurisprudência consolidada

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal desprovida.

Tese de julgamento: “O monitoramento eletrônico do estabelecimento comercial não configura, por si só, hipótese de crime impossível, uma vez que a vigilância exercida pelo sistema de segurança não impede, de forma absoluta, a consumação do crime de furto.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 17, 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 567 do STJ; TJMT, Apelação Criminal 1008347-47.2022.8.11 .0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 16/05/2024; TJMT, Apelação Criminal 1017126-91.2022.8.11.0002, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 1020756-58.2022.8.11.0002
, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no

art. 155
,
caput
,

do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada qual na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 276290927, a Defesa pugna pelo reconhecimento da
atipicidade da conduta
, argumentando que a fiscalização ininterrupta da ação do recorrente pelas câmeras de segurança do estabelecimento, tornaria o
crime impossível.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 276290930, a acusação rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo..

Já nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento

recursal por meio do parecer acostado sob o ID 279501862.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, intime-se a Defensoria Pública Estadual da data respectiva, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 276290923), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, motivo pelo qual, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da presente apelação.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 18h30min., no estabelecimento comercial localizado na Avenida Filinto Muller, n. 2, bairro Centro, em Várzea Grande/MT,
VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE
, agindo de forma consciente e voluntária, subtraiu coisas alheias móveis consistentes em três carros de controle remoto; dois carrinhos de brinquedo; quatro lâmpadas da marca “Ourolux”; um boneco de pelúcia e um carregador; sendo o conjunto de bens avaliado em R$ 1.034,70 (mil e trinta e quatro reais e setenta centavos), de propriedade da empresa vítima “
Lojas Americanas
”.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático:

“(...) Apurou-se que, na data e horário acima mencionados, o denunciado VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE, já com a intenção de subtrair os produtos do interior do estabelecimento comercial, ali adentrou e aproveitando-se da distração dos funcionários, recolheu os objetos descritos e saiu da loja levando consigo os produtos.

Após perceber a conduta do denunciado, a supervisora do estabelecimento comercial comunicou o fato à Gerente Comercial que passou as informações aos seguranças do Shopping e, assim, obtiveram êxito em abordar o denunciado VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE já com os produtos no interior de uma mochila.

Na sequência, a Polícia Militar foi comunicada e, em deslocamento ao estabelecimento comercial, realizou a detenção de VICTOR HUTO DA SILVA CAVALCANTE, conduzindo-o, juntamente com o material apreendido, para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, onde foi lavrado o respectivo auto.”
(ID 276290860).

Em razão desse fato, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de furto simples, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado, perante esta corte revisora, cujas razões recursais passo a analisar.

1.
Da alegada atipicidade da conduta
:

A Defesa busca o reconhecimento da atipicidade da conduta nos moldes previstos no art. 17 do Código Penal, por entender que, no caso dos autos, o circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial ensejou a vigilância ininterrupta do agente durante todo o
iter criminis
, tornando impossível a consumação do delito, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, tenho que o pleito
não comporta proviment
o.

Isso porque, a
materialidade
e a
autoria delitiva
se encontram amplamente demonstradas por meio do
auto de prisão em flagrante delito
(ID 276288866); do
boletim de ocorrência
(ID 276288878); do
termo de exibição e apreensão
(ID 276288870), além dos depoimentos e declarações testemunhais colhidos no curso do feito (ID 276290909), tornando a alegação de crime impossível, sob o fundamento de que recorrente foi vigiado todo o momento em que esteve no estabelecimento, sem qualquer procedência.

Convém esclarecer que a figura do crime impossível, prevista no artigo 17, do CP, prevê que “
não se pune a tentativa quando, por
ineficácia absoluta do meio
ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”,
ao que é possível aliar os ensinamentos do doutrinador Rogério Greco no sentido de que “
meio absolutamente ineficaz é aquele de que o agente se vale a fim de cometer a infração penal, mas que,
no caso concreto, não possui a mínima aptidão para produzir os efeitos pretendidos”
(GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral – v. 1. 17. ed. Niterói: Impetus, 2015). Por outro lado,

se a ineficácia do meio for relativa, o instituto não restará aplicável.

Partindo dessas premissas, tem-se que o fato de a ação criminosa ser monitorada por funcionários do estabelecimento comercial, por meio de um sistema de segurança interno,
não impede a configuração do delito de furto
, porque, embora esses mecanismos de vigilância tenham por objetivo evitar a ocorrência de delitos patrimoniais, sua eficiência
apenas minimiza as ações
, não impedindo, de modo absoluto, a consumação delitiva.

Dessa forma, na hipótese dos autos, não há que se falar em absoluta ineficácia do meio, mas sim de uma inidoneidade relativa. Isto é, o
modus operandi
adotado pelo agente é
relativamente ineficaz
, visto que permanece hígida a possibilidade de o delito se consumar, tanto é que, no próprio caso em comento, o recorrente efetivamente subtraiu os objetos do estabelecimento comercial e foi abordado ao lado de fora do local com os bens na mochila.

Maiores digressões se fazem desnecessárias, porque a temática encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 567, a qual dispõe que o “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
”
.

No mesmo sentido existem precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
3. Conforme a teoria objetiva temperada, o crime impossível se caracteriza quando há ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto. No caso, a vigilância não impedia de forma absoluta a consumação do furto, sendo uma mera dificuldade, não configurando crime impossível."
(TJMT, 1017126-91.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Outrossim, como bem consignado na r. sentença condenatória (ID 276290917),
a vigilância exercida pelas câmeras de segurança não se revelou eficaz para impedir a inversão da posse da
res furtiva
, já que a supervisora do estabelecimento apenas percebeu a subtração após o recorrente sair do local com os bens na mochila, ocasião em que foi abordado por agentes de segurança do centro comercial.

Por fim, é cediço que, para a consumação dos delitos patrimoniais, não se exige a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, bastando que ocorra a inversão da posse mediante a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve período. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado que: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada .
”
(STJ - REsp 1524450/RJ). (...). (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1008347-47.2022.8.11 .0003, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024).

À vista do exposto, ratifica-se, portanto, os termos da sentença condenatória.

2. Do Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE,
mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 1020756-58.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025